Tribunal: TJSP
Processo: 2003791-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
"MULTA – Imposição visando ao cumprimento da decisão judicial – Admissibilidade - Arts. 497 do CPC/15 e art. 84, parágrafo 4o do Código de Defesa do Consumidor – Hipótese em que não há óbice ao cumprimento da decisão – Descumprimento que acarretará grave dano à parte autora – Decisão mantida - Recurso improvido."